Tribunal: TJSP
Processo: 2192149-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Reserva de bens do espólio para fins de adimplemento de crédito alimentar, reclamado pelos descendentes do de cujus. Admissibilidade da providência reconhecida por este Colegiado, conforme Acórdão lançado no Agravo de Instrumento no 2152007-79.2019.8.26.0000. Efetivação pelo i. Juízo de origem, que atendeu ao pedido subsidiário do espólio e determinou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Reserva de bens do espólio para fins de adimplemento de crédito alimentar, reclamado pelos descendentes do de cujus. Admissibilidade da providência reconhecida por este Colegiado, conforme Acórdão lançado no Agravo de Instrumento no 2152007-79.2019.8.26.0000. Efetivação pelo i. Juízo de origem, que atendeu ao pedido subsidiário do espólio e determinou a reserva de bens sobre parcela da Fazenda Barra Dourada, em Dourados/MS. Irresignação dos credores. Acolhida imperativa.
II. Providência da reserva de bens que busca a acautelar o crédito, garantindo a efetiva tutela jurisdicional, que deve também abranger a atividade satisfativa. Inteligência do artigo 4o do Código de Processo Civil. Desproporcionalidade, assim, que a medida se efetive sobre parcela de amplo imóvel rural, localizado em outro estado da federação, cuja liquidação é dificultosa à vista das circunstâncias, pela regra da experiência, sobretudo em se considerando a situação do espólio. Adequação da reserva sobre bem sito nesta Capital. Incontroversa liquidez e menor onerosidade, seja aos credores alimentares, seja à comunhão de sucessores.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192149-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LIANE
SANZ IGLESIAS (CURADOR(A)), GREGÓRIO SANZ IGLESIAS (INCAPAZ), ELISA
SANZ IGLESIAS e JULIA SANZ IGLESIAS, são agravados BELARMINO
FERNANDEZ IGLESIAS FILHO e LUIZ FERNANDO FERNANDES IGLESIAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2192149-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Liane Sanz Iglesias e outros
Agravados: Belarmino Fernandez Iglesias Filho e outro
Interessado: Belarmino Fernandez Iglesias (Espólio)
Voto n. 48.545
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
I. Reserva de bens do espólio para fins de adimplemento de
crédito alimentar, reclamado pelos descendentes do de cujus.
Admissibilidade da providência reconhecida por este Colegiado,
conforme Acórdão lançado no Agravo de Instrumento no
2152007-79.2019.8.26.0000. Efetivação pelo i. Juízo de origem,
que atendeu ao pedido subsidiário do espólio e determinou a
reserva de bens sobre parcela da Fazenda Barra Dourada, em
Dourados/MS. Irresignação dos credores. Acolhida imperativa.
II. Providência da reserva de bens que busca a acautelar o crédito,
garantindo a efetiva tutela jurisdicional, que deve também
abranger a atividade satisfativa. Inteligência do artigo 4o do
Código de Processo Civil. Desproporcionalidade, assim, que a
medida se efetive sobre parcela de amplo imóvel rural, localizado
em outro estado da federação, cuja liquidação é dificultosa à vista
das circunstâncias, pela regra da experiência, sobretudo em se
considerando a situação do espólio. Adequação da reserva sobre
bem sito nesta Capital. Incontroversa liquidez e menor
onerosidade, seja aos credores alimentares, seja à comunhão de
sucessores.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 1.426 dos autos de origem, de lavra do MM. Juiz de Direito
Ricardo Cunha de Paula, que, nos autos de inventário, acolheu “o pedido de
reserva de bens subsidiária apresentada pelo inventariante às fls.1374,
referente a 112 hectares ou tantos quanto bastem da Fazenda Barra
Dourada, gleba 3B, matrícula no 76.504 do Cartório de Registro de Imóveis
de Dourado/MS” (fl. 1.426 dos autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Opostos embargos de declaração (fls. 1.428/1.430 dos autos de
origem), foram rejeitados (fl. 1.468 dos autos de origem).
Consoante as razões recursais de fls. 01/12, buscam os
agravantes o provimento recursal, “reformando a r. decisão agravada, de
modo a deferir a pretendida reserva do imóvel objeto da anexa matrícula no
178.041, do 4o Registro de Imóveis da Capital a fim de garantir o pagamento
da dívida alimentar” (fl. 11). Sustentam, em síntese, que a discordância
quanto à reserva sobre a Fazenda Barra Dourada “não é o valor da fazenda
apresentado, mas sim o fato de que uma fazenda no Estado do Mato Grosso
é muito menos prática e viável para garantir o pagamento da dívida
alimentar dos credores, ainda mais se considerado que o patrimônio do
espólio possui diversos bens nesta Comarca” (fl. 05), notadamente “o
terreno de 899,31 m2, objeto da anexa matrícula no 178.041, do 4o Registro
de Imóveis da Capital, que está sendo comercializado pelo Espólio sem
autorização deste D. Juízo, situado em uma das ruas mais valorizadas desta
Capital, a Rua Leopoldo Couto de Magalhães, renderá ao Espólio no
mínimo R$ 25.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), consoante afirmado
pelo inventariante em depoimento juntado às fls. 1292/ 1293 dos autos de
origem” (fl. 07). Conclui, assim, que “um percentual muito pequeno do valor
desse imóvel que está sendo comercializado já bastaria para quitar o débito
executado nos autos da execução acima referida, com maior liquidez e
menos custos para todas as partes” (fl. 07).
O recurso foi processado, com atribuição de efeito suspensivo
(fls. 18/19), e respondido (fls. 38/49).
Declinado pedido de reconsideração às fls. 23/28, foi indeferido
por esta Relatoria (fls. 172).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A Douta Procuradoria opinou no sentido do provimento do
agravo (fls. 178/182).
Houve oposição ao julgamento virtual pelos agravantes (fl. 167).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta guarida, respeitado o entendimento do
Douto Magistrado.
De saída, deve-se ponderar que a admissibilidade da providência
de reserva de bens do espólio, para pagamento do débito alimentar
titularizado pelos agravantes, foi reconhecida por esta Câmara com
fundamento no artigo 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A
propósito, o v. Acórdão foi assim ementado: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pretensão de reserva de bens do
espólio para fins de adimplemento de crédito alimentar, reclamado pelos
descendentes do de cujus. Admissibilidade. Irrelevância da certeza e
exigibilidade
do
crédito.
Providência
de
natureza
meramente
acautelatória. Inteligência do artigo 643, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Evidência, ao menos sumária, do crédito titularizado
pelos recorrentes, lastreado em sentença judicial, sem prejuízo do debate
acerca de sua extensão pela ação autônoma instaurada. Precedentes
desta Câmara e do E. Tribunal. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO
PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2152007-79.2019.8.26.0000, desta
Relatoria, j. 22.10.2019).
Requerida a efetivação da medida ao Douto Juízo de origem
pelos agravantes e os sucessores agravados, sobre o patrimônio que
entendiam cabível e apropriado para satisfação do provimento (fls.
1.216/1.217, 1.284/1.288 dos autos de origem), o i. Magistrado acolheu o
pedido subsidiário de reserva de bens, declinado pelo espólio, “referente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
112 hectares ou tantos quanto bastem da Fazenda Barra Dourada, gleba 3B,
matrícula no 76.504 do Cartório de Registro de Imóveis de Dourado/MS” (fl.
1.426 dos autos de origem).
Insurgem-se os credores e, de fato, razão lhes assiste.
Deve-se compreender, de saída, que a regra do artigo 643,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, institui tipo específico de
tutela provisória, voltada à proteção da efetividade do crédito ostentado por
terceiros em face do titular do acervo hereditário. É dizer, acautela-se a
completude da tutela jurisdicional, que expressamente abrange a atividade
satisfativa (artigo 4o, CPC). Neste tocante, destaca-se a doutrina de DANIEL
AMORIM: “Nesse caso a reserva de garantir o futuro e eventual
pagamento do crédito, com nítida natureza de arresto cautelar (STJ, 3a
Turma, REsp 703.884/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/10/2007, DJ
08/11/2007, p. 225), depende de a dívida constar de documento que
comprove suficientemente a obrigação e de a impugnação não se fundar
em quitação” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de
processo civil: comentado artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2016, p.
1.054).
Admitida, assim, a edição de reserva de bens, notadamente dada
a natureza alimentar do crédito executado, não se mostra ponderado que
incida sobre qualquer bem do acervo suficiente à sua potencial satisfação,
sobretudo se disser respeito à fração de amplíssima área rural e localizado em
outro estado da federação, cuja liquidação, pelas regras da experiência (artigo
375, CPC), é muito mais dificultosa.
Não se pode deixar de ponderar, também, que o espólio é
deficitário, segundo expressamente aludiu um dos coerdeiros (fl. 36), de
modo que mais apropriada a reserva perseguida pelos agravantes, sobre bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
localizado em área nobre desta Capital e já sujeito à negociação pelo espólio,
fato que revela evidente liquidez e menor onerosidade, seja aos credores
alimentares, seja à comunhão de sucessores.
A propósito, é exímia de correção a ponderação da Douta
Procuradoria a esse respeito: “O bem reservado é aproximadamente 12,50%
da fazenda de 3450 hectares depreendendo-se que não constitui tarefa fácil
converter isso em espécie, ainda mais situada em outro estado distante de
onde reside o agravante interditado, além de não haver uma avaliação
oficial. O agravante não teve elementos para saber o valor do bem reservado
diante das dificuldades por se tratar de área em outro estado bem como a
avaliação que é onerosa. Por isso, é sintomático que o espólio resista à
pretensão da substituição da penhora pelo outro imóvel de evidente liquidez,
já sendo alvo de negociação pelos herdeiros, e deixar para o agravante o
ônus da liquidação daquele outro bem” (fl. 181).
Em sendo assim, ressalvado o adequado debate acerca da real
extensão do crédito a saldar, que se dá pelas vias próprias, e não havendo
qualquer indício de má-fé por parte dos credores, mas simples intuito de bem
tutelar seus interesses, mostra-se fundado o atendimento do pedido de reserva
de bens sobre a parcela suficiente do imóvel objeto da matrícula no 178.041,
do 4o Registro de Imóveis da Capital (fls. 1.289/1.291 dos autos de origem).
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se proveja o agravo
para admitir a reserva de bens pretendida pelos agravantes em substituição à
providência atendida pelo i. Juízo.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator